Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. PERDA DA PRETENSÃO JUDICIAL. CADASTRO POSITIVO. LEI 12.414/2011. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. GARANTIA LEGAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. INOCORRÊNCIA.

1. A prescrição da dívida não a torna inexistente, apenas neutraliza sua exigibilidade. A dívida subsiste, assim como a inadimplência do devedor não desaparece. A declaração judicial de inexigibilidade da dívida não apaga o fato em si da obrigação não cumprida.

2. O aviso à Praça de que a obrigação não foi paga não caracteriza prática comercial ilícita por parte do credor, antes protege o comércio e dá conhecimento do não pagamento.

3. O credor pode receber dívida prescrita e o artigo 882 do CC considera válido o recebimento, sem possibilidade de repetição de indébito.

4. A Lei 12.414/2011, em seu art. 5o, inciso I, garante ao consumidor o direito de “obter o cancelamento ou a reabertura do cadastro, quando solicitado”.

5. A solicitação do cancelamento deve ser dirigida ao gestor do banco de dados, conforme previsão do §4o do art. 5o da Lei 12.414/2011.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida.